Tribunal: TJDFT
Processo: 0710372-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. REJEIÇÃO. PRECLUSÃO. DOCUMENTOS. DESCONSIDERAÇÃO. JUNTADA TARDIA. DECISÃO MANTIDA.
1 – Não configurada qualquer das hipóteses do art. 435 do CPC, impõe-se a desconsideração dos documentos juntados a destempo.
2 - De acordo com a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, as hipóteses de impenhorabilidade previstas no artigo 833 do Código de Processo Civil são sujeitas à preclusão, excetuando-se o tratamento diferenciado conferido à impenhorabilidade do bem de família. Assim, não há como ser realizado qualquer juízo de valor sobre os documentos apresentados pela Agravante após a prolação da decisão agravada, haja vista a preclusão ocorrida com a Impugnação outrora apresentada na origem.
Agravo de Instrumento desprovido.
Agravo Interno prejudicado.